Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019249-34.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO MARTINS DA SILVA - CPF: 825.672.801-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOSE BATISTA DE MELO NETO - CPF: 053.144.261-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
TEMPORÁRIO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO – MERA EXPECTATIVA

- INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO/REQUERIMENTO DE PRISÃO CAUTELAR – AMEAÇA À LOCOMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA À INTERROGATÓRIO – POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO INVESTIGADO – ARESTOS DO STJ E TJMT -

ORDEM DENEGADA.

Não se evidencia risco de decretação da custódia preventiva quando
inexistem informações acerca do encerramento do inquérito policial, tampouco representação policial ou requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro pela custódia temporária/preventiva do paciente.

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto (STJ, HC nº 142.127/AM; RHC 53.528/MA; TJMT,
HC nº 63967/2015).

“ocorrendo a apresentação espontânea do réu, não subsiste, como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a fuga anterior”
(STJ, RHC 55.058/CE; HC nº 645.926/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019249-34.2023.8.11.0000 -
COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. JOSE BATISTA DE MELO NETO

PACIENTE(S): PAULO ROGERIO MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
preventivo impetrado em favor de PAULO ROGERIO MARTINS DA SILVA contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de inquérito policial (IP. n° 155.4.2023.21643 - 92/2023), visando
“impedir a prisão do paciente decorrente da investigação policial do IP. n° 155.4.2023.21643 (92/2023), por seu não comparecimento em delegacia na data e hora aprazados para interrogatório”
pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado – art. 121, § 2º do CP –
.

O impetrante sustenta que: 1)
“por se tratar o processo que originou o mandado de prisão, da autos físicos e já arquivados, essa defesa técnica apresentou ao juízo competente, por meio de petição criminal, pedido de revogação/cancelamento do mandado de prisão (autos n° 1002958- 73.2023.8.11.0059.), para que revogado o mandado, o paciente pudesse comparecer em delegacia para interrogatório sem maiores riscos a sua liberdade de locomoção”;
2
)

“não há necessidade de grande esforço para se constatar que o paciente está na iminência de ter

privada ilegalmente sua liberdade, pois o não comparecimento a delegacia para interrogatório levará ao entendimento que o mesmo está se furtando de eventual responsabilidade

(foragido), o que certamente levará a decretação da prisão cautelar, como meio de garantia e/ou conveniência de eventual processo penal”
.

Requereu a concessão de ordem liminarmente para impedir para
“qualquer coação ou restrição da liberdade, a fim de ver-se em direito de comparecer ao

interrogatório perante a autoridade policial sem risco de constrição de liberdade”
(fls. 1/9 – ID 179346652), com documentos (ID 179346654/179346180).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 246/248- ID 179875661).

O Juízo singular prestou informações (fls. 253 – ID 179941199).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – INVESTIGAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SALVO CONDUTO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE SALVO CONDUTO PARA O PACIENTE COMPARECER EM INTERROGATÓRIO NO INQUÉRITO POLICIAL SEM QUE SEJA PRESO PREVENTIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ABSTRATA POSSIBILIDADE DE PRISÃO IMEDIATA DO PACIENTE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA NO INTERROGATÓRIO POLICIAL – A AUSÊNCIA AO INTERROGATÓRIO PODE AINDA SER JUSTIFICADA PELA DEFESA, BEM COMO O PACIENTE PODE COMPARECER ESPONTANEAMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SEM NECESSIDADE DE SER INTIMADO PARA O ATO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – MERO RECEIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - fls. 261/267 – ID 180436199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração abrangeu dois atos que poderiam cercear a liberdade do paciente, quais sejam: 1)
“ordem e prisão em aberto nos autos da ação penal 888.09.2000.811.0059”; 2) “eventual decreto prisional decorrente dos fatos apurados no IP. 155.4.2023.21643 (92/2023)”.

A primeira situação fático-jurídica encontra-se superada após o
“CANCELAMENTO do mandado de prisão expedido nos autos nº 888.09.2000.811.0059, com a imediata retirada do BNMP”,
pelo Juízo
a 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
.

No tocante ao risco de decretação da custódia,
inexistem informações acerca do encerramento do inquérito policial, tampouco representação policial ou requerimento do órgão do Ministério Público pela custódia temporária/preventiva do paciente.

A mera
expectativa da prisão
, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar
a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 142.127/AM - Relatorª: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 2.8.2012; RHC 53.528/MA, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE - 17.8.2015).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A concessão de salvo conduto somente se justifica se presentes elementos concretos de modo a revelar fundado receio de lesão ao direito de locomoção”

(HC nº 63967/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal - 3.8.2015).

Ademais, o fato de o paciente não ter comparecido em interrogatório mostra-se insuficiente para autorizar a expedição de salvo-conduto.

Isso porque a Defesa pode justificar a ausência ao interrogatório perante à autoridade policial, bem como apresentá-lo espontaneamente para prestar declarações acerca do fato criminoso sob investigação, uma vez que o mandado de prisão [por fato criminoso diverso daquele sob investigação] foi revogado pelo Juízo singular.

Com efeito,
“ocorrendo a apresentação espontânea do réu, não subsiste, como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a fuga anterior”
(STJ, RHC 55.058/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz -

Relator p/ Acórdão: Min. Nefi Cordeiro – 28.5.2015; HC nº 645.926/SP – Relator:

Min. Ribeiro Dantas – 7.6.2021).

Logo, injustificável a concessão de salvo-conduto.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023